Tribunal: TJSP
Processo: 0001150-67.2015.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – NÃO CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que se dê de forma mansa, pacífica e desvigiada.

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RÉU DENNER MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS - PENA IN CONCRETO - PRESCRIÇÃO - LAPSO PRESCRIONAL DECORRIDO -

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – NÃO CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que se dê de forma mansa, pacífica e desvigiada.

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RÉU DENNER MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS - PENA IN CONCRETO - PRESCRIÇÃO - LAPSO PRESCRIONAL DECORRIDO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - Opera-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do prazo prescricional, calculado pela pena in concreto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001150-67.2015.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que são apelantes
ROBSON LÚCIO SILVÉRIO e DENNER DE FREITAS MARQUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos e, de ofício, julgaram extinta a punibilidade
exclusivamente com relação ao corréu Denner de Freitas Marques, em razão da
ocorrência da prescrição, nos termos do inciso IV do artigo 107, do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001150-67.2015.8.26.0397 -Voto no 54.404
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001150-67.2015.8.26.0397
COMARCA: NUPORANGA VARA ÚNICA
JUIZ SENTENCIANTE: IURI SVERZUT BELLESINI
APELANTES: ROBSON LÚCIO SILVÉRIO
DENNER DE FREITAS MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA NÃO
CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto
com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído,
não sendo necessária que se dê de forma mansa, pacífica e
desvigiada.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO

RÉU
DENNER MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS -
PENA IN CONCRETO - PRESCRIÇÃO - LAPSO
PRESCRIONAL DECORRIDO - RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO - Opera-se a prescrição da pretensão punitiva
do Estado pelo decurso do prazo prescricional, calculado
pela pena in concreto.
V O T O No 54.404
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls. 353/359, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra Robson Lúcio Silvério e
Denner de Freitas Marques condenando-os a cumprirem, cada um, a pena de
2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa,
no piso mínimo, por incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Inconformado,
recorre
Denner,
pleiteando
a
desclassificação da conduta para a sua forma tentada (fls. 368/372).
Robson, de sua parte, pretende a desclassificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001150-67.2015.8.26.0397 -Voto no 54.404
3
conduta para o crime de furto tentado e o afastamento das qualificadoras do
rompimento de obstáculo e do concurso de agentes (fls. 426/431).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 435/438), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento dos recursos (fls. 448/455).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Inicialmente, cumpre registrar que, com relação ao
corréu Denner, ocorreu a prescrição.
Isso porque, Lucas foi condenado a pena de 2 anos de
reclusão por este crime. A denúncia foi recebida em 11.08.2016 (fl. 199) e a
sentença penal condenatória foi publicada em 21.03.2019 (fl. 360), a qual
transitou em julgado para a acusação.
Trata-se de pena aplicada e definitiva, que prescreve
em 4 anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). Contudo, considerada a
menoridade relativa de Denner à época dos delitos (fl. 54), deve o prazo da
prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.
Destarte, entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença houve o esgotamento do prazo prescricional.
Assim, de ofício, de rigor o reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, em relação ao corréu
Denner e a declaração da extinção da punibilidade do acusado, nos termos do
inciso IV do artigo 107 do Código Penal.
Consta dos autos que, no dia 25 de junho de 2015, por
volta de 15h30min, na Rua Antônia Montazoli Balan, no 27, Jardim Paraíso,
Nuporanga/SP, Robson Lúcio Silvério e Denner de Freitas Marques, agindo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001150-67.2015.8.26.0397 -Voto no 54.404
4
identidade de propósitos e unidade de desígnios com pessoa não identificada,
mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para eles coisas alheias móveis
avaliadas por R$9.730,00, pertencentes a Leandro dos Reis.
Segundo apurado, os acusados ajustaram entre eles e
com outra pessoa identificada apenas como 'Podre', a prática do furto na
residência do ofendido e, agindo em concurso e com unidade de propósitos,
estacionaram um veículo em frente ao imóvel.
Na sequência, para ter acesso ao interior da casa, com
o fim de subtrair coisas alheias móveis, os réus arrombaram as fechaduras do
portão social e da porta de acesso ao interior da moradia e invadiram o imóvel.
Os réus então subtraíram coisas alheias móveis,
saíram pela porta da frente, entraram no veículo e empreenderam fuga do local.
Enquanto transitavam pelas ruas da cidade, os
acusados foram flagrados por policiais militares e tentaram empreender fuga.
Após abandonarem o veículo em uma estrada de terra batida e tentarem
continuar a fuga a pé, eles foram alcançados e detidos pelos policiais. Apenas a
pessoa identificada como 'Podre' não foi localizada.
A Defesa não se insurge contra a condenação. De
qualquer forma, percebe-se que a sentença se pautou em provas seguras de
autoria e de materialidade, em especial pela confissão judicial dos apelantes
(mídia digital), pelos depoimentos dos policiais militares Alex Caldeca e Raoni
Bordonal Venâncio que detiveram os réus em flagrante delito na posse da res
furtiva (fls. 9/10, 13/15 e mídia digital), bem como pelas declarações da vítima
(fls. 16/17).
Desta forma, inexistindo controvérsia ou qualquer outra
circunstância apta a demover a certeza da autoria e da materialidade que
embasou o bem lançado decreto condenatório, insurge-se a Defesa quanto ao
reconhecimento da forma consumada do delito e das qualificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001150-67.2015.8.26.0397 -Voto no 54.404
5
O fato de os bens subtraídos terem sido recuperados
pela vítima em virtude da eficiente atuação dos policiais não altera o deslinde da
demanda, não havendo se falar em desclassificação do delito para a forma
tentada.
Isso porque, os réus foram detidos depois de terem
invertido a posse e subtraído os bens do ofendido, o que impede o
reconhecimento da tentativa.
Com efeito, desnecessária a posse mansa e pacífica
da res, uma vez que o crime de furto se consuma quando o ofendido é privado
do controle e disposição do bem, ainda que por breve lapso temporal, hipótese
verificada no presente caso.
Ademais, o conatus não está relacionado à apreensão
da res ou à ausência de prejuízo à vítima, mas com a disponibilidade do bem
por aquele que o possuiu injustamente, exatamente como ocorreu no caso em
tela.
Nesse sentido, aliás, pacificou entendimento o C.
Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do rito previsto no artigo 543-C do
antigo Código de Processo Civil: “(...) Consuma-se o crime de furto com a posse de
fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial
provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito
de furto consumado.” (REsp 1524450 RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Cumpre registrar que as qualificadoras do rompimento
de obstáculo e concurso de agentes foram amplamente comprovadas,
notadamente pela prova oral colhida e pelo laudo pericial do local dos fatos que
concluiu: “Houve o rompimento do portão de folha simples da fachada do imóvel,
caracterizado pela remoção do tambor externo e interno do mesmo (...) havia
vestígios de rompimento da porta da cozinha” (fls. 186/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001150-67.2015.8.26.0397 -Voto no 54.404
6
Passa-se, pois, à análise da dosimetria das penas.
Tem-se que se trata de furto duplamente qualificado,
deste modo, o magistrado a quo acertadamente considerou uma das
qualificadoras como circunstância desfavorável, exasperando a basilar na fração
de 1/6, ou seja, 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa, no piso mínimo.
Na etapa intermediária, considerando a atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda retornou ao mínimo legal, tornando-se
definitiva em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa no piso
mínimo, a qual se tornou definitiva.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos consistente no pagamento a
uma Instituição Pública a ser indicada na futura execução do valor de um salário-
mínimo, e uma pecuniária consistente no pagamento de 10 dias-multa, sem
prejuízo daquela fixada cumulativamente com a privativa de liberdade, com a
qual perfaz o total de 20 dias-multa, no mínimo legal. Previsto o regime aberto
para hipótese de conversão.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
e, de ofício, julga-se extinta a punibilidade exclusivamente com relação ao
corréu Denner de Freitas Marques, em razão da ocorrência da prescrição,
nos termos do inciso IV do artigo 107, do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator